Tribunal: STF
Processo: ARE 1550098
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. 



    BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM REALIZADA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. HIPÓTESE FÁTICA QUE SE AJUSTA AO DISPOSTO NO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA. NULIDADE REJEITADA. 



    Nos termos do Art. 240, § 1º, e do Art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). 



    Não há qualquer ilicitude na iniciativa dos Policiais Rodoviários Federais de realização de abordagens em veículos em postos da Polícia Rodoviária Federal, conforme prevê a Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro. No caso em atenção, os Policiais Rodoviários Federais, depois de terem abordado o carro conduzido pelo acusado Gustavo, vieram a sentir odor de maconha vindo do porta-malas, quando então, diante da fundada suspeita, decidiram proceder à busca veicular e assim averiguar a mala que estava no aludido compartimento, onde foram encontradas as drogas. 



    Atuação legítima dos Policiais Rodoviários Federais no caso dos autos, não havendo falar em nulidade da busca veicular. 



    MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE.



    O acusado, na ocasião do fato, era primário, de bons antecedentes, e inexistiam elementos que comprovassem a sua dedicação à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa. A quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamento capaz de afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Ademais, no caso em atenção a quantidade de entorpecentes já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo inviável utilizá-la para afastar a aplicação da privilegiadora, sob pena de bis in idem.



     DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.



     Pena privativa de liberdade imposta ao réu redimensionada, tendo em vista o reconhecimento da privilegiadora na fração de 2/3 (dois terços) e a readequação da fração dada à majorante prevista no Art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 para 1/6 (um sexto). 



    REGIME CARCERÁRIO. ABRANDAMENTO. 



    Tendo em vista o quantum de pena aplicado ao acusado, o regime inicial para o cumprimento das penas passa a ser o aberto, forte na alínea "c" do § 2º do Art. 33 do Código Penal. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    Preenchidos os requisitos do Art. 44, I, II e III do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em limitação de final de semana. 



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 300, p. 12/13)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 324).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 333).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator